Tribunal: STF
Processo: AI 138122
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO  -  PREQUESTIONAMENTO
- PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE ESPECIFICOS.  A  existência  destes
últimos,  a  demandar  cotejo,  informa   que   o   conhecimento   do
extraordinário e procedido mediante confronto do  que  se  contem  na
decisão  impugnada  e  o  dispositivo  constitucional  que   se   diz
infringido.  Prevalece,  assim,  a  verdade  formal,  ainda  que   em
detrimento da real. Impossivel e alcancar-se o exame  da  matéria  de
fundo considerados fatos jurigenos estranhos a decisão impugnada. Dai
a razão de ser do prequestionamento, que nada mais e  que  adoção  de
entendimento explicito, pelo Órgão julgador, sobre o  tema  veiculado
nas razoes recursais.